Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-72.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600076-72.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177,
(principal) e Apensos 0600076-72.2020.16.0178, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-
42.2020.16.0177, que julgou procedentes as presentes representações em que é Representante a
Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM/55 - PSD/11 - PP/40 - PSB/14 - PTB/20 - PSC/33 -
PMN/28 - PRTB/23 - CIDADANIA/10 - REPUBLICANOS) em face de Coligação "Gente Em Primeiro
Lugar"(PSL/DC/PATRI/PSDB/SD) e Partidos integrantes da aludida coligação, entendendo que a
utilização do horário eleitoral gratuito, da forma, como a que foi veiculada nos dias 12 e 13 de
outubro do corrente ano, nos horários destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos
ao cargo de vereadores, afrontou as prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à
proibição das novas apresentações, que não foram obedecidas e ocorreram novamente nos dias
15, 16 e 17 de outubro de 2020, da propaganda como a aqui descritas, incidindo em
descumprimento da ordem judicial pelo que condeno em multa de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil reais), e ainda a condenação da perda do tempo total de 22 (vinte e dois) minutos (ou seja a
soma dos seis minutos referente aos autos principais e os dezesseis minutos referente aos
apensos pelo descumprimento da ordem judicial), ou seja, a ser cumprida, respectivamente, 11
(onze) minutos nos blocos da tarde (13:00 às 13:10 hs) e outros 11 (onze ) minutos no bloco da
noite (20:30 às 20:40 hs), no horário de propaganda gratuita de tempo (H.E.G.) equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado Fernando Detisto
Francischini, consoante § 3.º do art. 53-A da Lei 9.504/97 c/c art. 73, §2º, Res. 23.610/2019, devendo
as emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça
Eleitoral (parte final do art. 73, § 2º, da Res. nº 23.610/2019). (Representação com liminar de tutela
provisória nº 0600076-72.2020.6.16.0178, ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em
face de Coligação Gente em Primeiro Lugar e Partido Solidariedade - Diretório Municipal de
Curitiba. Relata o Representante que na durante bloco de para a campanha destinada aos
vereadores da coligação representada (eleições proporcionais), houve invasão da campanha
majoritária na propaganda na proporcional, mediante veiculação de propaganda negativa
"endereçada nominalmente ao candidato adversário veiculada no espaço de propaganda dos
vereadores, o que configura a invasão vedada." Afirmaram que tal proceder ofende o disposto no
art. 53-A da Lei nº 9.504/97, que veda a confusão dos tempos de propaganda majoritária e
proporcional; Petição de recurso, ID nº 16453716, da coligação Gente em Primeiro lugar e Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR)). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19006
016
13/11/2020 11:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600076-72.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. EMBARGOS
R E C E B I D O S
C O M O
ESCLARECIMENTO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE TEMPO PERDIDO
E M
E X C E S S O .
N Ã O
RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
existente no julgado.
Num. 19006016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311124183400000018399592
Número do documento: 20111311124183400000018399592

2. Não havendo alegação de vício na decisão
embargada, mas apontamento de situação
externa, que reflete no cumprimento da
penalidade imposta, os embargos de
declaração devem ser recebidos como
pedido de esclarecimento.
3. Reconhecimento de que já houve perda
de tempo referente a todas as invasões.
4. Resta inviável a compensação de
eventual perda de tempo em excesso, pois
não há previsão legal.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaracao, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Coligação “Gente em Primeiro
Lugar”, PSL, Solidariedade e Partido Patriota em face do v. acordão nº 56.835, que recebeu a
seguinte ementa (id. 17587066):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Penalidade a ser aplicada em inserções e não em rede.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 19006016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311124183400000018399592
Número do documento: 20111311124183400000018399592

Os embargantes nos embargos de id. 17623016 aduzem que já foram punidos em
tempo bem maior que o da condenação, razão pela qual requerem a compensação ou
restituição do tempo descontado a maior, em exibições no horário gratuito da Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante.
No id. 17644066, foi feito pedido de concessão de efeitos suspensivos aos
embargos ou que sejam recebidos como pedido de esclarecimentos.
Em contrarrazões aos embargos (id. 1809866), a Coligação Curitiba Inteligente e
Vibrante afirma que não é possível a restituição do tempo.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Num. 19006016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311124183400000018399592
Número do documento: 20111311124183400000018399592

Na espécie, os embargantes não apontam nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, limitando-se a apresentar esclarecimentos sobre uma eventual
perda a maior que sofreram em face de todas as condenações por invasão.
Assim, os embargos devem ser recebidos como pedido de esclarecimento, já que
não tratam de vícios no acórdão em si, mas de situação externa, que reflete no cumprimento
da penalidade imposta pela decisão ora embargada.
Em análise sumária às informações noticiadas, entendi por suspender a execução
dos acórdãos referentes aos feitos 138-18, 76-72, 78-42 e 82-79, porque os embargantes
trouxeram informações de que já teria havido uma perda de propaganda a maior do que àquela
imposta pelas decisões acima.
Nesse sentido, afirmaram que: já houve um tempo efetivamente já perdido no
programa de bloco EM CADA EMISSORA: 7’52” (sete minutos e cinquenta e dois segundos) 4
x 1’58” (tempo de cada programa de bloco da propaganda eleitoral gratuita). Se considerarmos
apenas as principais emissoras GLOBO, BAND, SBT, RIC, CNT, a embargante já perdeu 39
minutos e 20 segundos, ou seja, 4 programas de 1’58” que resulta em 7’52” vezes 5 emissoras,
que totaliza em 39’ e 20”.
A Coligação embargada, por sua vez, não nega o cumprimento, mas apenas
afirma que a prova é frágil.
A meu ver, mostra-se verossímil a alegação dos embargantes, considerando que
a sentença realmente aplicou a perda em bloco e considerando que houve uma lacuna de
tempo entre a prolação da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é crível
que tenha se operado a perda de tempo. Ademais, não é possível a prova de perda de tempo
por cada processo, já que para a emissora o que importa é a quantidade de tempo perdido e
não sua origem.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
Quanto ao pedido de eventual restituição do tempo sob a alegação de que houve
tempo descontado a maior, não existe a previsão legal no ordenamento jurídico de eventual
compensação de perda no tempo de propaganda do adversário.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração,
recebendo-os como pedido de esclarecimento e por reconhecer que não há mais necessidade
de cumprimento de perda de tempo pela coligação embargante, mas negando a possibilidade
de restituição na propaganda da coligação adversária.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 19006016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311124183400000018399592
Número do documento: 20111311124183400000018399592

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600076-72.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR - Advogados do EMBARGANTE: GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864 - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogado do EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO BARROS
PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E
VIBRANTE - Advogados do EMBARGADO: JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19006016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311124183400000018399592
Número do documento: 20111311124183400000018399592